Tribunal: TJBA
Processo: 8052532-93.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052532-93.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PALAIS DU VERSANT

Advogado(s)
:
PEDRO ROCHA NUNES

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JAIRO BRAGA LIMA registrado(a) civilmente como JAIRO BRAGA LIMA, DANILO BARRETO FEDULO DE ALMEIDA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA EXCESSIVA. HIDRÔMETRO DANIFICADO. REVISÃO UNILATERAL DA FATURA PELA CONCESSIONÁRIA SEM JUSTIFICATIVA. DEMONSTRAÇÃO DE COBRANÇA DISSONANTE DO HISTÓRICO DE CONSUMO DO CONDOMÍNIO. REDUÇÃO QUE EVIDENCIA RECONHECIMENTO DO EQUÍVOCO. LAUDO TÉCNICO INCOERENTE COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DANO MORAL CONFIGURADO. ANGÚSTIA E RECEIO DE SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
A modificação unilateral e injustificada pela concessionária do valor da fatura de R$ 27.266,75 para R$ 18.534,96, sem qualquer explicação quanto ao critério utilizado, demonstra a inconsistência da cobrança inicial e evidencia o reconhecimento tácito do equívoco pela empresa.

2. As fotografias colacionadas aos autos comprovam o estado precário do hidrômetro, com avarias que impediam a correta leitura do consumo, em contradição com o laudo técnico apresentado que atestou sua regularidade.

3. A análise do histórico de consumo do condomínio apelante evidencia uma média mensal de aproximadamente 1.000 m3, tornando desarrazoada a cobrança referente a 1.920 m3 no mês questionado.

4. A obrigação de pagamento de valor excessivo sob ameaça de corte de serviço essencial caracteriza coação indevida e gera abalo moral indenizável.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8052532-93.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante PALAIS DU VERSANT e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da relatora.